Tribunal: TJDFT
Processo: 0719689-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719689-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: A.S.L. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por I. A. L. S., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 127976854, na origem) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação – FUBRAE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo a ele, a fim de viabilizar a obtenção de diploma para matrícula em faculdade. O Agravante, que conta com 17 (dezessete) anos e está cursando o 3o ano do ensino médio, informa que foi aprovado para o curso de Agronomia da Universidade Católica de Brasília (IDs 127962466 e 127962467). Aduz que, por estar cursando o 3o ano do ensino médio, não tem os documentos necessários para ingressar no curso superior. Diante desse fato, procurou a instituição de ensino Agravada para se submeter aos exames e concluir o ensino médio, o que lhe foi negado por não possuir 18 (dezoito) anos de idade. Defende, em resumo, que a pretensão deduzida na ação não ofende os dispositivos legais que regem a matéria e que há jurisprudência que vai ao encontro dos interesses dele, especialmente se considerada a maturidade intelectual do Autor. Requer a antecipação da tutela recursal para que a Agravada seja compelida a aplicar as provas necessárias à conclusão do ensino médio pelo Agravante e, em caso de aprovação, expeça a documentação necessária ao ingresso dele na universidade. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos, pois a Educação de Jovens e Adultos – EJA se destina àqueles estudantes maiores de 18 anos que não conseguiram frequentar o Ensino Médio regularmente, conforme previsto nos arts. 37 e 38 da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), in verbis: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (...) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: (...) II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. Conforme destacado pelo d. Juízo a quo, a questão foi objeto de análise por esta eg. Corte de Justiça em sede de Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas (Processo n.o 0005057-03.2018.8.07.0000), da relatoria do e. Desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto, em que restou fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (ID 25321201 do IRDR n.o 0005057-03.2018.8.07.0000). A despeito do v. acórdão ainda não ter transitado em julgado, destaca-se que o referido precedente vai ao encontro da posição que vem sendo adotada por este Relator. E, ainda que se admitisse que a EJA possa ser aplicada aos estudantes menores de 18 anos e que frequentam o Ensino Médio regularmente, como é o caso ora em apreciação, não se depreende do boletim apresentado pelo Agravante (ID 127962468, na origem) situação que faça concluir pela maturidade intelectual excepcional ou superior à de um aluno que está na mesma fase de estudos. Inviável, portanto, reconhecer a presença da probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, que trata do tema. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator